Tribunal: TJDFT
Processo: 0005408-42.1996.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150, DO STF. ART. 206, § 3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. TRÊS ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n. 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. De acordo com o art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão para o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, em conformidade com a previsão do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, anexo do Decreto n. 57.633/1966.
3. ‘’Não se faz necessária, para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi devidamente observado na hipótese dos autos.’’ (Acórdão 1791654, 00512631420148070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023.)
4. Nos termos do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.”
5. Apelação conhecida e não provida.